Tribunal: TJSP
Processo: 2260251-29.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Desapropriação – Pretensão da patrona da expropriada de reserva de honorários contratuais - Decisão recorrida que rejeitou embargos de declaração opostos pela expropriada, e determinou que a parte providenciasse a matrícula atualizada do imóvel para fins de cumprimento do artigo 34 do Decreto-lei no 3.365/41 – Insurgência – Não conhecimento do recurso –

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Desapropriação – Pretensão da patrona da expropriada de reserva de honorários contratuais - Decisão recorrida que rejeitou embargos de declaração opostos pela expropriada, e determinou que a parte providenciasse a matrícula atualizada do imóvel para fins de cumprimento do artigo 34 do Decreto-lei no 3.365/41 – Insurgência – Não conhecimento do recurso – Questão trazida pela agravante no presente agravo de instrumento que não foi apreciada pelo julgador de primeiro grau, de modo que a análise, em primeira mão, no bojo do presente recurso representaria supressão de uma instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição – Recurso não conhecido.